Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. ASTREINTES. REVISÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 322, § 1o, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar todo o conjunto da postulação, de modo que o pedido não precisa vir necessariamente expresso na formulação final da petição inicial, se for possível compreendê-lo logicamente a partir da fundamentação fática e jurídica. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada.
2. Os ditames do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às instituições financeiras (Súmula 297). Entretanto, eventual abuso do agente financeiro deve ser plenamente comprovado, sendo inviável anular, de plano, cláusulas reputadas abusivas.
3. Na espécie, foi debitado da conta corrente do autor o saldo devedor do cartão de crédito, com apoio na cláusula no 13.2 do contrato de emissão e utilização da BRBCARD.
4. Segundo a Resolução-CMN/BACEN no 4.771, de 19 de dezembro de 2019, é direito do consumidor que se relaciona com instituições financeiras cancelar a autorização de débitos em conta corrente.
5. No caso concreto, impõe-se a restituição da quantia indevidamente descontada em conta corrente para pagamento de cartão de crédito após o conhecimento pela instituição financeira do pedido de revogação da ordem de débito automático.
6. Não há que se falar em repetição do indébito, pois inexistente cobrança indevida. No caso, a revogação da autorização para desconto direto em conta bancária apenas modifica a forma de pagamento.
7. Inviável a pretensão de revisão das astreintes, porque fixadas em patamar adequado e condizente com a natureza da obrigação discutida.
8. Apelações não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 322, § 2o e 537, § 1o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 39, 42 e 51; Resoluções BACEN n. 4.771/2019 e 4.790/2020; Lei 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; AREsp n. 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.